Tribunal: TJSP
Processo: 1015542-52.2017.8.26.0032
Classe: Agravo Interno Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão que indeferiu a declaração de nulidade da publicação de acórdão – Ato ocorrido durante a suspensão dos prazos pela pandemia – Caso em que o prazo recursal, que passou a correr após a retomada dos prazos, passou "in albis" – Trânsito em julgado certificado nos autos - Publicação dos atos processuais em nome dos patronos indicados – Vício inexistente – Ato válido -

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão que indeferiu a declaração de nulidade da publicação de acórdão – Ato ocorrido durante a suspensão dos prazos pela pandemia – Caso em que o prazo recursal, que passou a correr após a retomada dos prazos, passou "in albis" – Trânsito em julgado certificado nos autos - Publicação dos atos processuais em nome dos patronos indicados – Vício inexistente – Ato válido - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963218
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1015542-52.2017.8.26.0032/50001, da Comarca de Araçatuba, em que são
agravantes
DOMINGOS
MARTIN
ANDORFATO
e
JOAO
MARTINS
ANDORFATO, é agravado ANDORFATO ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA
(MASSA FALIDA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1015542-52.2017.8.26.0032/50001 -Voto no
2
VOTO No: 46541
AINT.No: 1015542-52.2017.8.26.0032/50001
COMARCA: ARAÇATUBA
AGTES. : DOMINGOS MARTIN ANDORFATO E OUTRO
AGDA. : ANDORFATO ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA (MASSA
FALIDA)
AGRAVO INTERNO Decisão que indeferiu a declaração
de nulidade da publicação de acórdão
Ato ocorrido
durante a suspensão dos prazos pela pandemia Caso em
que o prazo recursal, que passou a correr após a retomada
dos prazos, passou “in albis”
Trânsito em julgado
certificado nos autos - Publicação dos atos processuais em
nome dos patronos indicados
Vício inexistente
Ato
válido - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto contra
a decisão de fl. 328, que indeferiu o pedido de anulação
da intimação do acórdão de fls. 314/317, com devolução do
prazo recursal.
Agravam os apelantes, insistindo na nulidade
do ato praticado durante a suspensão dos prazos devido a
quarentena
decorrente
da
pandemia
do
Coronavírus.
Argumentam que foram surpreendidos com os andamentos de
trânsito em julgado e baixa dos autos, ocorridos sem que
fossem intimados.
É o relatório.
Sem razão os agravantes.
Interpostos embargos de declaração contra
acórdão que julgou apelação de sentença proferida em ação
declaratória de nulidade
“querela nillitatis”, foram
estes julgados em sessão virtual no dia 23 de março de
2020, tendo o acórdão sido disponibilizado no DJE do dia
02 de abril de 2020 (certidão de fls. 318), quando
suspensos
os
prazos
recursais
(PROVIMENTO
CSM
No
2551/2020).
Com a retomada desses no dia 04 de maio
(PROVIMENTO CSM No 2.554/2020), em especial aos processos
que tramitam em meio eletrônico, como é o caso,
certificou a serventia o trânsito em julgado na data de
29/06/2020 (fls. 319), ou seja, 15 dias a partir de 05 de
maio, de acordo com a regra processual vigente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1015542-52.2017.8.26.0032/50001 -Voto no
3
Sendo assim, sem prejuízo à defesa dos
agravantes, tendo as publicações sido realizadas em nome
de seus patronos indicados, não há qualquer nulidade a
ser declarada.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
RUI CASCALDI
Relator